Tribunal: TJMT
Processo: 0013412-33.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0013412-33.2016.8.11.0041
RECORRENTES: EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA
FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
CONSTRUTORA ATHOS S.A.
RECORRIDO: ARIAGDA DOS SANTOS MOREIRA
UNION FDV PARTICIPACOES LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA, FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e CONSTRUTORA ATHOS S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 52602469):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL NA PLANTA – ENTREGA NÃO CONCRETIZADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: OFENSA À DIALETICIDADE E AO CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE EMPRESA SÓCIA DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – DESACOLHIMENTO – SOCIEDADE EM SITUAÇÃO CADASTRAL DE INAPTIDÃO – POSSIBILIDADE DE CORRESPONSABILIZAÇÃO DAS SÓCIAS – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL (10%) COM LUCROS CESSANTES (ALUGUEL DE 0,5% POR MÊS DE ATRASO) – TEMA 970 DO STJ – PREVALÊNCIA DO ENCARGO MORATÓRIO MAIS BENÉFICO AO ADQUIRENTE PREJUDICADO – APELO DA SÓCIA CORRÉ DESPROVIDO – APELO DA AUTORA PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC/15), se da narrativa dos fatos e dos argumentos recursais é possível se depreender, logicamente, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico, no caso, a possibilidade de cumulação de pretensão consignatória com outros pleitos afins na mesma ação.
Se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0003858-91.2013.8.11.0037, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 17/08/2016, publ. no DJE 26/08/2016)
Nos termos da jurisprudência do STJ, “Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.” (REsp 1.766.093/SP)
Logo, se é possível a desconsideração da personalidade jurídica da Sociedade de Propósito Específico para atingir o patrimônio de seus sócios em caso de risco de obstáculo à realização do direito do consumidor, não há cogitar-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva de empresa sócia, corré, quando esse risco está evidenciado diante da situação cadastral de inaptidão da sociedade incorporadora no Ministério da Fazenda.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor (EREsp 1341138/SP), o qual “decorre da impossibilidade de uso e locação do bem” (AgRg no AREsp 748.501/RJ)
Logo, se de acordo com o Tema 970 do STJ, a cláusula penal se revela inacumulável com os lucros cessantes, deve prevalecer a condenação do encargo moratório que for mais favorável ao adquirente, no caso, os lucros cessantes a serem apurados à ordem de 0,5% sobre o valor atualizado do preço pago pelos imóveis por mês de atraso, haja vista o longo tempo de atraso, afastando, porém, a cláusula penal.-
(N.U 0013412-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 53508470 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 57233493.
Alega que deve ser fixado como termo final dos lucros cessantes a data da propositura da ação ante o pedido de rescisão contratual sem no entanto, apontar qual dispositivo de lei federal teria sido violado, ou dada interpretação jurisprudencial divergente.
Recurso tempestivo (Id. 61051478).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 65810487.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca da alegação de que deve ser fixado como termo final dos lucros cessantes a data da propositura da ação ante o pedido de rescisão contratual , não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV